Tribunal: TJSP
Processo: 1004901-51.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LOTEAMENTO. Cobrança por associação de moradores relativamente às despesas mensais de loteamento fechado. Admissibilidade. Aquisição do lote posterior à constituição da sociedade. Aproveitamento dos serviços prestados sem a respectiva contraprestação a ensejar o enriquecimento sem causa. Contribuição devida. Responsabilidade do atual proprietário pelo pagamento

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LOTEAMENTO. Cobrança por associação de moradores relativamente às despesas mensais de loteamento fechado. Admissibilidade. Aquisição do lote posterior à constituição da sociedade. Aproveitamento dos serviços prestados sem a respectiva contraprestação a ensejar o enriquecimento sem causa. Contribuição devida. Responsabilidade do atual proprietário pelo pagamento das taxas condominiais. Natureza propter rem das taxas cobradas. Sentença reformada. Recurso provido.